Tribunal: STF
Processo: HC 189303
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por André Ramon Tabosa Alves, em favor de Erivandro Rodrigues Rogério, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 127.794/CE.
    Consta dos autos que o réu foi denunciado pela suposta prática do delito homicídio qualificado contra Francisco Edivaldo Coelho Oliveira, fato ocorrido em 22 de agosto de 2013, por volta de 22 horas. Segundo consta nos autos, a vítima encontrava-se em uma calçada, acompanhado de duas pessoas, quando o denunciado chegou, em visível estado de embriaguez e, repentinamente e sem motivo aparente, desferiu várias facadas por trás de seu pescoço, empreendendo fuga logo após o fato.
    Em 29 de agosto de 2013 foi decretada a prisão preventiva, sendo cumprida apenas em 23.3.2020, pois o réu encontrava-se foragido. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ. NÃO COMPROVADA PRÉVIA SUBMISSÃO DA MATÉRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NESSE PONTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO”. (eDOC 9)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ, o qual foi desprovido ante a ausência de ilegalidade na prisão. (eDOC 12)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na viabilidade da aplicação da lei penal, haja vista ter ficado foragido por 7 anos.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Como se vê, o decreto prisional reportou-se à gravidade do crime de homicídio qualificado, evidenciado pelo modus operandi, sendo segurado o ofendido pelo pescoço por trás e direcionado diversos golpes de faca contra seu pescoço e tórax, regiões vitais do organismo), empreendendo fuga após o crime.
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, revelada pelo modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.
    Do mesmo modo, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012.
    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Por outro lado, não há falar em falta de contemporaneidade dos fatos, porque, embora decretada a prisão em 29/8/2013, o paciente permaneceu foragido por quase 7 anos, sendo preso em 23/3/2020, mantendo-se assim, incólume também o fundamento da aplicação da lei penal até a sua prisão”.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, na inicial não há qualquer indicação de situação de grupo de risco ou hipótese precista na Recomendação do CNJ.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente